Tribunal: STF
Processo: Ext 1633
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo governo de Portugal, encaminhado com base no Acordo de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 7.935/13, pelo qual se pede a extradição do nacional português Mauro Claudio Monteiro Loureiro (eDoc. 8 p. 4).



    Em 2/04/2020, nos autos da PPE n° 940, foi determinada a prisão cautelar para fins de extradição do nacional português. O mandado foi cumprido em 23/3/2021, pela Polícia Federal na cidade de Cabo Frio/RJ. Nessa oportunidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que: “a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro não possui carceragem, o preso foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, estabelecimento prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) e localizado no bairro de Benfica, na cidade.do do Rio de Janeiro/RJ.” (eDoc. 8 - p. 71).



     Em 23 de março de 2022, homologuei a declaração de concordância de Mauro Claudio Monteiro com o pedido extradição e deferi sua entrega extradicional ao governo do Estado Requerente. Para tanto, observei aos seguintes requisitos (eDoc. 48): 



“ i) Juízo discricionário do Presidente da República; 



ii) Conclusão do processo penal a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento da respectiva pena (art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17).” 



    A decisão transitou em julgado em 13 de abril de 2022 (eDoc. 64).



    Em 12 de julho de 2022, a defesa do extraditando requereu a imediata expedição do alvará de soltura do nacional português. Nesse sentido, aduziu excesso de prazo para retirada do nacional português e não assunção dos compromissos pelo Governo de Portugal (eDoc. 73).



    Na sequência, em caráter de urgência, foi solicitado informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulínia sobre a situação de Mauro Claudio Monteiro Loureiro, no processo nº 1503319-43.2019.8.26.0548. Determinou-se ainda, “a expedição de ofício (i) ao Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e (ii) ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 48 horas, informem sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado Requerente foi cientificada da decisão deferitória do pedido extradicional.”(eDoc. 77). 



    Em 15 de julho de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou constar recurso de apelação criminal pendente de julgamento, interposto pelo extraditando contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1503319-43.2019.8.26.0548, da 2ª Vara da Comarca de Paulínia, na qual foi condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa e ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, às reprimendas de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixado o regime inicial fechado e vedado recorrer em liberdade (eDoc. 82). 



    Na sequência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Procuradoria-Geral da República de Portugal, autoridade central na matéria, tomou conhecimento da decisão que deferiu o pedido de extradição do nacional português Mauro Cláudio Monteiro Loureiro em 07 de julho de 2022. Aditou, ainda, que no dia 6 de julho de 2022, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas Extradição consultou a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo- TJSP, sobre a possibilidade de liberação antecipada do nominado para fins de extradição, conforme previsto no artigo 95 da Lei nº 13.445/2017 (eDoc. 84). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição. Para tanto, asseverou que “a entrega ficou condicionada ao juízo discricionário do Presidente da República ou a conclusão do processo penal a que responde no Brasil, não existindo nos autos a informação de que o Ministério da Justiça e Segurança tenha efetivamente autorizado sua entrega ao Estado requerente. Desse modo, não procede a alegação de que ultrapassado o prazo para efetivação da extradição, porquanto sequer iniciada sua contagem” (eDoc. 91). 



    Em 21 de julho de 2022, esta Suprema Corte indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, nos termos do parecer ministerial (eDoc. 93).  



    A defesa do extraditando apresentou manifestação em 8/09/2022, pela qual requereu, uma vez mais, a revogação da prisão cautelar e o arquivamento dos autos (eDoc. 99). Em resposta ao requerimento, observei que: Consoante decisão juntada aos autos, em 21/7/22, idêntico pleito, formulado com base nos mesmos fundamentos, já foi indeferido pela Presidência desta Suprema Corte, restando transitado em julgado referido ato decisório, conforme já certificado nos autos. Portanto, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal quanto ao pleito, nada há o que se decidir a respeito do pedido em questão. (eDoc. 101).



    Em 14/11/2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante ofício n° 5269/2024, encaminhou informações prestadas pela Polícia Federal em relação ao processo de extradição do nacional português (eDoc. 106). Para tanto, constatou que atualmente o extraditando encontra-se na condição de livramento condicional deferida em 18 de dezembro de 2023, observando informações prestadas pela VEP/RJ.



    “2. Segundo informação do Núcleo de Cooperação Internacional no Rio de Janeiro, após pesquisa nos Sistema de Segurança daquele Estado, foi observado que o extraditando cumpre sua pena imposta no Brasil sob o regime semiaberto, contudo, na decisão proferida por esta Suprema Corte não consta a informação sobre a possibilidade de cumprimento em liberdade.  



    3. Após solicitação de informações junto a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ - VEP/RJ, foi constatado que o extraditando encontra-se atualmente na condição de livramento condicional deferida em 18 de dezembro de 2023.  



    4. Nessa oportunidade, a VEP/RJ manifestou negativamente sobre a liberação antecipada do nominado para fins de extradição, com a justificativa que se aplicaria no caso concreto o disposto no artigo 95 da Lei n9 13.445/2017.  



    Na mesma oportunidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou indagação da Polícia Federal quanto à necessidade de emissão de um novo mandado de prisão e quanto aos procedimentos a serem adotados em decorrência da falta de previsão para se efetivar a referida entrega. 



    Uma nova manifestação foi apresentada pela defesa do nacional português em 7 de outubro de 2024, por meio da qual requereu (eDoc. 107):  



    “a) Que não seja emitido novo mandado de prisão em desfavor de Mauro Cláudio Monteiro Loureiro, considerando que o mesmo vem cumprindo fielmente sua pena em Regime de Livramento Condicional, principalmente a condição de manter seu endereço atualizado e assinar regularmente sua caderneta junto a VEP Rio de Janeiro;  



    b) Seja reconhecida a inércia do Estado requerente, já que ultrapassou o prazo legal de 60 dias para assumir os compromissos necessários;  



    c) O reconhecimento da decadência do direito do Estado requerente em efetivar a extradição, em razão da não assinatura do termo de compromisso no prazo estabelecido pela legislação;  



    d) O arquivamento definitivo do processo de extradição, sem prejuízo à liberdade do extraditando, que permanece à disposição da Justiça Brasileira. ”



    Em 13 de dezembro de 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a esta Suprema Corte as informações prestadas em 18 de outubro de 2024, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao processo de extradição do nacional português (eDoc. 111):  



    “Segundo as informações, em anexo, prestadas pelo Departamento de Controle das Execuções Penais, da Vara de Execução Penal — VEP do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, o extraditando figura no processo de execução penal nº 5001141-16.2023.8.19.0500 junto àquela Vara, pela condenação a 6 anos de prisão nos autos do Processo Criminal n° 1503319-43.2019.8.26.0548 (art. 33, caput da Lei 11.343/06 - Tráfico de drogas; e art. 12 da Lei 10826/03 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Em decorrência dessa pendência, na mesma mensagem a VEP/RJ manifestou-se contrariamente à liberação antecipada do nominado para fins de extradição.  



    3. O referido órgão do Poder Judiciário fluminense informou, ainda, que atualmente o extraditando está em liberdade condicional, concedida em 18/12/2023. Ainda segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a data prevista para o término da pena e consequente liberação para extradição é 27/03/2026” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção e arquivamento do feito nos seguintes termos (eDoc. 112): 



    “No caso em tela, com o deferimento da extradição e trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, aplicável é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Extradição no 1.821-QO, no sentido de exaurimento da competência dessa Corte para o processo extradicional, nos termos do art. 207 e art. 213 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    Nesses termos, realizado o controle de legalidade da extradição perante o Poder Judiciário brasileiro, o processamento da entrega do extraditando ao Estado requerente opera-se administrativamente, no âmbito do Poder Executivo, inexistindo outras medidas a serem adotadas neste processo.  



    Entretanto, visando esclarecer a indagação da Polícia Federal, necessário esclarecer que não há que se falar na emissão de novo Mandado de Prisão, com o fim de extraditar o nacional português MAURO CLÁUDIO MONTEIRO LOUREIRO, isso porque o Mandado de Prisão expedido em 2 de abril de 2020, nos autos da PPE n° 940 (fl. 33 dos autos eletrônicos), encontra-se plenamente em vigor, ainda que o extraditando encontre-se atualmente em livramento condicional”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Extrai-se dos autos que o extraditando responde, no Brasil, ao seguinte processo: 



    “Segundo as informações, em anexo, prestadas pelo Departamento de Controle das Execuções Penais, da Vara de Execução Penal — VEP do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, o extraditando figura no processo de execução penal n° 5001141-16.2023.8.19.0500 junto àquela Vara, pela condenação a 6 anos de prisão nos autos do Processo Criminal n° 1503319-43.2019.8.26.0548 (art. 33, caput da Lei 11343/06 - Tráfico de drogas; e art.12 da Lei 10826/03 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    Nessa perspectiva, a execução da extradição fica condicionada à conclusão da apuração e do processo relativo aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, fazendo-se ressalva à hipótese de liberação antecipada (art. 95 da Lei 13.445/17), que, em regra, não compete ao Supremo Tribunal Federal, exceto nos crimes de menor potencial ofensivo. In casu, o diferimento advém pela condenação nos autos do Processo Criminal n° 1503319-43.2019.8.26.0548.



    A propósito, o dispositivo legal foi regulamentado pelo parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo qual o ”Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil”.



    Observo, nesse ponto, o entendimento consolidado desta Corte segundo o qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração.



    Ainda sobre o tema, o colegiado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. 



    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial. 



    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. “



    Nota-se que a hipótese de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos. 



    Transcrevo, a respeito, o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, DJe de 20.3.2018):  



    “Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146- ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243 Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988 (…). EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018” 



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, tendo presentes as fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição. Nessa dinâmica processual, em que o juízo exercido pela Corte cinge-se à análise dos aspectos de legalidade, não há espaço de ingerência judicial ativa sobre a fase de administrativa de entrega.



    No caso concreto, a Vara de Execução Penal do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, perante a qual tramita a execução penal, manifestou-se contrariamente à liberação antecipada do extraditando para fins da extradição. 



    Do mesmo modo, verifico que não houve o exercício da prerrogativa que assiste ao Presidente da República de promover a entrega antecipada do extraditando. Consoante o art. 84, VII da CF/1988: 



     “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 



    (...) VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;”



    Por fim, nada obstante questões e requerimentos que possam surgir por fatos supervenientes a ensejar novo pronunciamento, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição. 



    Veja-se, por todos: 



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República. (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001). 



    Posicionadas essas balizas, está esgotada a jurisdição desta Suprema Corte diante do trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Governo de Portugal. 



    Desse modo, como bem apontou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer (eDoc. 112), não há necessidade de emissão de novo mandado de prisão com finalidade de extraditar o nacional português Mauro Cláudio Monteiro Loureiro, visto que o mandado de prisão expedido em 2 de abril de 2020, nos autos do PPE 940, não foi revogado.



      O que ocorre é que essa ordem somente deverá ser cumprida - por ser condição de procedibilidade da extradição - quando o extraditando terminar de cumprir as penas impostas pela justiça brasileira, na medida em que, repisa-se, ela está diferida (extradição). Por isso, a VEP fluminense deverá informar o Ministério da Justiça de Segurança Pública quando o extraditando concluir o cumprimento da pena, para que este promova, por meio da Polícia Federal, a execução do mandado de prisão que está em aberto e, em consequência, possa finalizar o procedimento de extradição, não havendo outras providências remanescentes e, por ora, cabíveis no âmbito desta Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, determino o arquivamento do feito. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à VEP fluminense o teor da presente decisão, que servirá como ofício, para que, tão logo cumprida a pena, possa ser executada a extradição. 



    Intimem-se. Comuniquem-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente